Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO DAMBROS SOBRINHO - CPF: 021.239.759-15 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a parte autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 75,57. Esclarece, ainda, que apesar de possuir contratos de empréstimos regulares, com a “CREFISA e ITAÚ, Consignados”, desconhece os demais valores consignados que estão sendo debitados por anos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência e carteira de identidade e CPF do autor, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória De Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1010410-02.2020.8.11.0040, movida em seu desfavor por JOAO DAMBROS SOBRINHO, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário do requerente, relativos aos contratos ora discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões, alega o agravante que não existe nos autos qualquer indício de urgência e receio de dano irreparável ou de difícil reparação em relação aos descontos realizados, pois o contrato foi pactuado em 01/10/2015.

Alega que não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, sendo que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos é uma violação ao exercício regular do direito do Banco.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato ou, alternativamente, seja provido parcialmente a fim de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, havendo a fixação de um limite razoável para o teto da referida multa.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 75702974).

Contraminuta da parte agravada (ID 80008970).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por JOÃO DAMBROS SOBRINHO em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BMG S/A e BANCO CREFISA S/A, aduzindo que é aposentado e recebe benefício previdenciário junto ao INSS com rendimento único e total de R$ 1.511,38 (mil e quinhentos e onze reais e trinta e oito centavos).

Narrou que, recentemente, verificou que em seu benefício junto ao INSS havia o desconto de 04 (quatro) empréstimos consignados que não contratou e que há anos vêm sendo debitados em sua conta, além de um débito que desconhece a origem, o qual também vem sendo descontado, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Contudo, afirma que jamais firmou tais contratos com as instituições requeridas. Por tal razão, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos do benefício previdenciário do requerente.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que os requeridos suspendam os descontos sobre o benefício previdenciário do requerente, relativos aos contratos ora discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em face dessa decisão, o requerido BANCO BMG S/A manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos, pois o agravado tem contratos com o banco agravante.

Pois bem.

Na peça inicial, a parte autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 75,57 (ID 46085189). Esclarece, ainda, que apesar de possuir contratos de empréstimos regulares, com a “CREFISA e ITAÚ, Consignados”, desconhece os demais valores consignados que estão sendo debitados por anos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência e carteira de identidade e CPF do autor, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que o agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Ademais, desconto ora questionado ultrapassa pouco mais que 70 (setenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento do Agravado e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021